Tribunal: STF
Processo: ACO 227
Classe: ACO
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-04
Data de publicação: 1982-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE PARTICULAR,
NAS ILHAS DE GUARAPARI E EM PARTE DA ILHA DE CANANEIA, SITUADAS NO
LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL N.
69.522, DE 9.11.1971. NÃO SE TRATA DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENS
PUBLICOS OU DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO INCIDE,
NA ESPÉCIE, O ART-2., PAR-2., DO DECRETO-LEI N. 3365/1941. NÃO CABE
AMPLIAR O OBJETO DA DEMANDA, PARA NELE SE ABRANGEREM AS TERRAS
DEVOLUTAS EXISTENTES NAS ILHAS, COM EXCLUSAO APENAS DAS FAIXAS DE
MARINHA, COMO PRETENDE O ESTADO DE SÃO PAULO, A TEOR DA CONTESTAÇÃO
PRODUZIDA. EM FACE DO DECRETO REFERIDO E DA INICIAL, O ESTADO DE SÃO
PAULO DEVE SER EXCLUIDO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, DECLARANDO-SE, EM
CONSEQUENCIA, INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR
O FEITO EXPROPRIATORIO, EM QUE AUTORA A UNIÃO E REUS, APENAS,
PARTICULARES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL, EM SÃO PAULO.